Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-59.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE em face à decisão a quo que, nos autos do processo no 0704208-41.2019.8.07.0004, indeferiu, em sede de cumprimento de sentença, a penhora do faturamento da empresa devedora.
II. O artigo 300 do CPC/2015 impõe a existência da chamada “probabilidade do direito” para concessão do efeito suspensivo requerido. Com base na cognição sumária que o caso permite nesse momento, tal requisito resta demonstrado.
III. Verifica-se que o feito principal se encontra em fase de cumprimento de sentença, onde o exequente está em busca de bens de propriedade da parte executada. Analisando detidamente os autos do processo, pode-se constatar que houve diversas diligências frustradas (BACEN, RENAJUD, penhora de bens) para a tentativa de localização de bens penhoráveis.
IV. Entendo que o fumus boni iuris está consubstanciado na permissão da penhora sobre o faturamento da empresa, mesmo em sede de Juizado Especial, e na continuidade de pesquisa de bens em nome do outro executado, o que não foi feito até então. Ademais, não é cabível determinar o arquivamento dos autos sem uma sentença anterior de extinção do feito.
V. Já o periculum in mora configura-se quando se constata o prejuízo que poderá ser causado ao exequente na quebra da continuidade das tentativas de constrição de bens, que podem ser ao longo do tempo dilapidados ou deteriorados, prolongando ainda mais a possibilidade de pagamento do débito pela parte executada.
VI. Nestes termos, cabível a penhora vindicada dentro do sistema dos Juizados Especiais para a satisfação do crédito da parte agravante.
VII. Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e dou provimento em parte ao agravo para determinar a penhora de 10% do faturamento da empresa agravada, valor que deverá ser depositado mês a mês em conta judicial à disposição do juízo a quo, até atingir o total do valor devido pelo executado nestes autos. Fica nomeado responsável pelo recolhimento dos valores o representante legal da executada, que deverá apresentar mensalmente, em juízo, as guias de depósito, bem como documentação comprovando o valor do faturamento/rendimento do mês a que se refere o depósito efetuado. Anoto, ainda, que o primeiro depósito deverá ser realizado no mês seguinte à data dessa penhora. Sem custas e sem honorários.